Tribunal: TJDFT
Processo: 0753862-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. HOSPEDAGEM. AIRBNB. ALTERAÇÃO DO APARTAMENTO LOCADO SEM AVISO PRÉVIO. DEFEITO DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. LOCAÇÃO USUFRUÍDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na reparação por danos morais e materiais decorrentes de descumprimento contratual. Em seu recurso, alega que a alteração sem aviso prévio do apartamento locado trouxe prejuízos de ordem moral e material. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55751780) e com preparo regular (ID 55751782 - Pág. 3 e 4). Contrarrazões apresentadas (ID 55751785).
3. Princípio da dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. No caso, a alteração contratual sem aviso prévio e consentimento do contratante fere o direito do consumidor e constitui em vício de informação (artigo 6o, III, do CDC). Resta, pois, caracterizado o defeito no serviço prestado no que toca ao dever de prestar a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços ofertados.
6. Por outro lado, a existência do defeito no serviço não autoriza, por si só, a reparação pelos danos morais e materiais pretendidos pela recorrente, já que, pelo que se tem dos autos, não existiram. A recorrente, mesmo com a alteração do apartamento, usufruiu normalmente da hospedagem, de modo que deve pagar por ela, sob pena de caracterização do seu enriquecimento ilícito (art. 884 do CC), o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
7. Além disso, a recorrente não citou em sua inicial quais foram as diferenças entre os apartamentos (o locado e o oferecido), de modo que não é possível verificar se houve alguma perda ou qual a razão da sua decepção, já que não foi mencionada. Depreende-se da foto de ID 55751760 que ao adentrar no apartamento estava tudo devidamente organizado. Conforme mensagens de WhatsApp a única queixa da recorrente foi a alteração sem aviso prévio, o que, conforme já falado, por si só, é incapaz de gerar abalo à esfera moral do consumidor. Dessa forma, a situação em análise não tem capacidade lesiva, tratando-se de mero aborrecimento.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.